Tribunal: TJPA
Processo: 0818098-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818098-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDICARLOS SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818098-33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS.

PACIENTE: EDICARLOS SILVA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II, IV E VI; ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV; ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, IV E IX, TODOS CUMULADOS COM O ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 69, TODOS DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO
. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 31/08/2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21, DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA, ALÉM DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
DESCABIMENTO, EM RAZÃO
DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, A MEDIDA INCIDE COMO FORMA DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E PRESERVAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO DIMINUIR A SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE E ESTIMULAR A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS
. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe a alegação de excesso de prazo, posto que, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que o paciente foi preso em preventivamente no dia 15/10/2022, o mandado de prisão foi cumprido em 03/11/2022, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 31/08/2023, atualmente o processo se encontra em Recurso em Sentido Estrito, sob minha relatoria. Inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. É inviável a argumentação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, assim como da sentença de pronúncia e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, pois as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crime repulsivo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Impossível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da presença dos requisitos da prisão preventiva;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Francisco Lindolfo Coelho dos Santos, em favor do paciente EDICARLOS SILVA DOS SANTOS, preso preventivamente em 15/10/2022, com cumprimento de mandado de prisão no dia 03/11/2022, e sua sentença de pronúncia prolatada em 31/08/2023, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI; artigo 121, § 2º, incisos II e IV; artigo 121, § 2º, incisos II, IV e IX, todos cumulados com o artigo 14, inciso II e artigo 69, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da Ação Penal nº 0800360-67.2022.8.14.1875.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo da prisão; b) ausência de fundamentação da sentença de pronúncia e dos requisitos autorizadores da prisão; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Inicialmente o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 17067284 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 17115609 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17249168 - páginas 1 a 6), em seguida os autos foram remetidos à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, na madrugada do dia 27 de setembro de 2022, em uma residência localizada na Rua Pratiuira, nº 05, Bairro Piracema, município de São João de Pirabas, Estado do Pará, o paciente, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma branco (faca), desferiu golpes contra as vítimas VANICE COSTA COELHO, MAURICIO ALVES TEIXEIRA e MURILO DE SOUSA TEIXEIRA, provocando-lhes, em consequência ferimentos, iniciando desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em face da vítima VANICE COSTA, sua ex companheira, ter gritado por socorro, bem como a movimentação dos vizinhos.

Segundo apurado em investigação policial, na ocasião dos fatos, o coacto se dirigiu até a residência de MAURICIO TEIXEIRA, local onde sua ex-companheira VANICE COSTA dormia acompanhada de MAURICIO TEIXEIRA, seu atual companheiro e da criança MURILO TEIXEIRA, filho de MAURICIO TEIXEIRA. O paciente, arrombou uma janela lateral do imóvel e, munido de uma faca, foi até o quarto onde as vítimas dormiam e passou a desferir vários golpes nas 03 (três) pessoas. A vítima VANICE COSTA foi golpeada em sua mão, a vítima Murilo recebeu golpe profundo na região do glúteo e a vítima Mauricio foi golpeado por toda extensão do corpo.

Ato contínuo, a vítima VANICE COSTA passou a gritar por socorro e, ao perceber a reação da ex-companheira e a movimentação da vizinhança, o coacto empreendeu fuga.

A Autoridade Policial tomou conhecimento dos fatos e deslocou-se até o local do crime, porém não localizou o paciente na residência, pois segundo informações, EDICARLOS SANTOS empreendeu fuga por dentro de um matagal próximo ao local do crime.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pela Magistrada
a quo
, consta que o paciente foi preso preventivamente em 15/10/2022, o cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 03/11/2022, e a sentença de pronúncia foi prolatada em 31/08/2023.

Atualmente o processo se encontra em Recurso em Sentido Estrito sob minha relatoria, a defesa ofereceu as razões, assim como o Ministério Público ofereceu as contrarrazões no dia 16/01/2024, com o entendimento da Procuradora de Justiça signatária, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, estando o feito conclusos para julgamento.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 31/08/2023, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PROLATOU A SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Quando prolatou a sentença de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente a referida decisão, ressaltando que a pronúncia é considerada mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Outrossim, foi observado na decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 03/11/2022, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, conforme se lê do
decisum

in verbis
:

[...]Na hipótese, resta comprovado indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime, pelas oitivas das testemunhas em sede policial bem como pelo registro da ocorrência. A decretação da prisão preventiva do representado transparece necessária já que, supostamente, se trata de pessoa violenta e agressiva e que foi capaz de tentar ceifar a vida das vítimas enquanto dormiam na sua residência, agindo com extrema violência.

Há necessidade de garantir a ordem pública pois a atuação do representado pode provocar abalos visando à perturbação do desenvolvimento da instrução processual tendo em vista que, solto, pode colocar em risco as testemunhas.

Pelas razões acima, nos termos dos arts. 282, § 4º e 312, parágrafo único do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, estando presentes os demais requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDICARLOS SILVA DOS SANTOS.[...]

Em 31/08/2023, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da sentença de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]Ao conceituar a sentença de pronúncia, diz-nos o eminente doutrinador Magalhães Noronha em sua obra ‘Curso de Direito Processual Penal’, in verbis: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”.

O Código de Processo Penal exige, para uma decisão de pronúncia, apenas dois requisitos, quais sejam: indícios de autoria e a prova da materialidade.

Analisando o conjunto probatório, presente nos autos, entendo que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça vestibular em face do denunciado Edicarlos Silva dos Santos.

Com relação aos indícios de autoria, as vítimas, as testemunhas e o próprio

acusado, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos[...]

[...]Pelo princípio da correlação, os limites da pronúncia estão preestabelecidos pela denúncia. No caso dos autos, a denúncia trouxe a capitulação do tipo penal no artigo 121, §2º, II, IV e VI; art. 121, §2º, II e IV; art. 121, §2º, II, IV e IX, todos cumulados com o art. 14, inciso II e art. 69 do Código Penal, assim como as alegações finais, ficando, portanto, a pronúncia limitada ao artigo 121, §2º, II, IV e VI; art. 121, §2º, II e IV; art. 121, §2º, II, IV e IX, todos cumulados com o art. 14, inciso II e art. 69 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado Edicarlos Silva dos Santos, devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, IV e VI; art. 121, §2º, II e IV; art. 121, §2º, II, IV e IX, todos cumulados com o art. 14, inciso II e art. 69 do Código Penal.

O denunciado esteve custodiado durante o término da instrução, portanto assim deve permanecer até julgamento pelo tribunal do júri.

Em respeito ao quanto preceituado nos arts. 420, incisos I e II, c/c art. 370, todos do Código de Processo Penal, intime-se o Denunciado, pessoalmente, desta decisão, assim como o Ministério Público e o Advogado da Defesa.

Transitada em Julgado esta sentença, façam conclusos os autos para designar a sessão de julgamento pelo tribunal do júri.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a sentença de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crime repulsivo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2024